Tribunal: STF
Processo: AI 418727
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. MOMENTO DA EXIGÊNCIA. POSSE. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que – exceto na hipótese prevista no art. 93, I, da Constituição – exige-se o cumprimento de requisito de habilitação para investidura em cargo público no momento da posse e não no da inscrição do concurso público. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.